Tribunal: TJMT
Processo: 0000067-87.2015.8.11.0088
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000067-87.2015.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATHALIA MORENO PEREIRA - CPF: 229.754.418-94 (ADVOGADO), AGROPECUARIA BARRA BONITA S/A - CNPJ: 03.448.286/0001-60 (APELANTE), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ARIPUANÃ (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE MATA NATIVA EM ÁREA DE RESERVA LEGAL SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO – DANOS MORAIS COLETIVOS – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECOMPOR/RESTAURAR/RECUPERAR AS ÁREAS AFETADAS POR DANOS AMBIENTAIS E A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EM PECÚNIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
– NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE REGENERAR A ÁREA DEGRADADA – RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de
mata nativa em área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental competente
) e
o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e a plena recuperação do meio ambiente degradado (dano interino ou intermediário), na forma do art. 14, § 1°, da Lei nº 6.938/81.

2. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é possível a cumulação entre as obrigações de recompor/restaurar/recuperar as áreas afetadas por danos ambientais e a obrigação de indenizar em pecúnia.
(STJ - AgInt no REsp: 1548960/SC).

3.
A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível.
(STJ - REsp: 1198727 MG).

4.
É medida
razoável
a fixação de
prazo
de 12 (doze) meses para adotar as providências no sentido de regenerar as
áreas

degradadas
, considerando as consequências ambientais e sociais na cidade, que atinge as presentes e futuras gerações.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: AGROPECUÁRIA BARRA BONITA S.A.

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Agropecuária Barra Bonita S. A.
, em face da sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Gro
sso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais coletivos ao meio ambiente, no montante de R$ 58.279,95 (cinquenta e oito mil duzentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos), devidamente atualizados pelo INPC a partir do evento danoso; bem como a proceder a regeneração da área degradada, no prazo de doze meses, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Condenou-a, ainda, no pagamento das custas e despesas processuais.

Não houve condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do art.18 da Lei 7.347/85.

Em suas razões recursais (Id’s. 8450107 a 8450110), a Apelante sustenta a inexistência de efetivo prejuízo na esfera moral para subsidiar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, ressaltando a ausência de ofensa à honra e moral do ser humano, cujo direito é personalíssimo.

Assevera, também, que, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, em razão da imposição de regenerar a área degradada

Pontua, também a exiguidade do prazo fixado quanto à condenação à regeneração da área degradada, uma vez que o local já se encontra em processo de regeneração natura, requerendo que tal prazo seja atrelado à validação do Cadastro Ambiental Rural Estadual n° MT30613/2017.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com a parcial reforma da sentença, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo e a alteração do prazo fixado para a regeneração da área degradada, atrelando-o ao momento da validação do Cadastro Ambiental Rural Estadual n° MT30613/2017.

Por fim, requer a reforma da sentença no que tange à condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, condenando o Apelado ao pagamento de honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da causa.

Acostou-se nos Id’s n. 8450116 e 8450117 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.

A certidão de Id n. 8450118, atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no Id n. 8450122, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID n. 12283972, manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de que seja mantida a sentença vergastada que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020